Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700338-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA APELADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, NN&amp;A Produções Jornalísticas Ltda – Me e Francisco Roberto Emboaba Nogueira, contra sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, devem os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)